Tribunal: TJMT
Processo: 0004212-18.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004212-18.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO PETRINCA DE OLIVEIRA - CPF: 085.185.921-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAILTON FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR RODRIGUES - CPF: 999.008.661-34 (APELANTE), JOSE HUMBERTO ULISSES DA SILVA - CPF: 729.712.154-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004212-18.2020.8.11.0055

APELANTE: GILMAR RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DELAÇÃO DO CORRÉU, RECONHECIMENTO PESSOAL NAS DUAS FASES PROCESSUAIS E LOCALIZAÇÃO DA
RES FURTIVAE
NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [“CULPABILIDADE”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO –
QUANTUM
FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS REALIZADO
DE OFÍCIO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual.

A desvaloração da “culpabilidade”, prevista no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-la elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal, razão pela qual imperioso se faz a readequação do
quantum
final da reprimenda corpórea e da sanção pecuniária.

Tratando-se de situações processuais idênticas, a decisão – que reajusta a dosimetria da pena-base do apelante – deve se estender também aos corréus, por força da previsão contida no artigo 580, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004212-18.2020.8.11.0055

APELANTE: GILMAR RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
GILMAR RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 4212-18.2020.811.0055 – Código 336939), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pelo cometimento do
crime previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal.

Em suas razões, assevera que as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para a condenação, sendo cabível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, busca a readequação da pena-base, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para a negativação da circunstância judicial atinente à “culpabilidade” é inidônea e desproporcional [doc. digital n. 106333995].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 126628819].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, permanecendo incólume os demais termos da sentença vergastada [doc. digital n. 128552658].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004212-18.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] no dia 13 de abril de 2020, por volta das 21h, na zona rural desta comarca, os denunciados, consciente e dolosamente, com união de desígnios e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida por simulacro de arma de fogo, subtraíram os bens arrolados no auto de apreensão de fls. 45, pertencentes à vítima José Humberto Ulisses da Silva.

Segundo o caderno informativo, na data e local acima indicados, os denunciados se deslocaram até a propriedade rural da vítima, oportunidade em que adentraram no local e renderam José Humberto. Ato contínuo, mediante violência e grave ameaça, potencializada pelo uso de simulacro de arma de fogo, os réus lograram êxito em imobilizar a vítima e subtrair os objetos [...].

Posteriormente, a polícia abordou o veículo dos denunciados, sendo que durante a revista foram encontrados alguns objetos surrupiados da vítima, além do simulacro utilizado na empreitada criminosa, oportunidade em que os réus assumiram a prática delitiva e indicaram que os outros objetos roubados estavam acondicionados na residência do denunciado GILMAR, no Distrito de Progresso.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram ao local indicado e constataram a veracidade das informações, pois encontraram os demais objetos roubados [...]”
(doc. digital n. 77096535).

Encerrada a instrução processual, o juiz
a quo
condenou GILMAR RODRIGUES, JOSÉ EDUARDO PETRINCA DE OLIVEIRA e MAILTON FRANCISCO DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal.

JOSÉ EDUARDO e MAILTON optaram por não recorrer da sentença condenatória, enquanto GILMAR busca sua absolvição por ausência de provas, e subsidiariamente pugna pela reanálise da pena-base, ao argumento de que a desvalorização da vetorial atinente à culpabilidade é inidônea e realizada de forma desproporcional.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação dele.

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 76612977), termo de reconhecimento de pessoa (doc. digital n. 77101472), boletim de ocorrência (doc. digital n. 80258957), auto de apreensão (doc. digital n. 80258962), e nos depoimentos testemunhais.

O termo de reconhecimento, elaborado pelos agentes lotados na Delegacia de Tangará da Serra/MT, registra que a vítima, JOSÉ HUMBERTO ULISSES DA SILVA, compareceu ao destacamento policial e forneceu as características físicas dos autores do crime; depois disso, os policiais mostraram fotografias dos suspeitos, momento que o ofendido prontamente os reconheceu, inclusive identificou, dentre eles, o apelante.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, os policiais militares responsáveis por atender a ocorrência, EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA e SIDNEI MÁRIO KRAUS, narraram:

“
[...] QUE [...] estavam na barreira sanitária nas proximidades do trevo da melancia, quando foram avisados pelo COPOM do roubo na Chácara “Vovô Vitor” na data de hoje, localizada na estrada do ararão; QUE 3 pessoas teriam entrado na chácara, agredido e amarrado a vítima, além de ter subtraído todos os pertences e fugido sem rumo conhecido; QUE, aproximadamente, 40 minutos depois do roubo, a guarnição que estava parada na barreira se deparou com um veículo; QUE foi abordado pelos agente das saúde, momento que o motorista se mostrou nervoso, pedindo para ser liberado rapidamente; QUE, neste momento, foi determinado que todos descessem do veículo e iniciou-se a busca pessoal e posteriormente a veicular; QUE foi encontrado um simulacro de arma de fogo abaixo do banco do passageiro (MAILTON), no assoalho; QUE foi dada voz de prisão a todos que estavam no veículo; QUE ao conversar com os suspeitos separadamente, os mesmos entraram em contradição e confessaram a participação no roubo; QUE o condutor do veículo, GILMAR, confessou que os produtos do crime estariam em uma casa no Distrito de Progresso; QUE o depoente foi até o referido local onde foi confirmada a informação e localizado todos os produtos do roubo [...]”
(doc. digital n. 77100454).

A vítima, JOSÉ HUMBERTO, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] afirma que na data de ontem, por volta das 20h estava assistindo o Jornal Nacional, quando uma pessoa bateu em sua porta, dizendo que era o vizinho e precisava de uma bomba de encher pneu para calibrar sua motocicleta; QUE o declarante ficou receoso de abrir a porta, mas acabou fazendo; QUE neste momento foi abordado por uma pessoa que estava segurando uma arma de fogo [...]; QUE junto com esse primeiro suspeito, tinham outras duas [...]; QUE afirma ser capaz de reconhecê-los; QUE após a entrada dos suspeitos dentro de sua residência, foi colocada a arma na cabeça do declarante e em seguida, suas mãos e pés foram amarrados; QUE enquanto o declarante estava no chão, foi pisado nas costas, mas acabou não ficando nenhuma marca; QUE foram levados diversos materiais da residência do declarante; QUE reconhece os suspeitos JOSÉ EDUARDO, MAILTON e GILMAR como os responsáveis pelo roubo em sua residência [...]”
(doc. digital n. 77100454)

JOSÉ EDUARDO confessou sua participação, de GILMAR e de um terceiro indivíduo no roubo; contudo, negou o envolvimento de MAILTON, asseverando:

“
[...] que na data de ontem teria ido até uma propriedade na estrada do ararão e que teria ido junto com seu colega GILMAR para efetuarem um roubo e uma terceira pessoa que não sabe informar o nome; QUE afirma que MAILTON não participou do roubo; QUE esclarece que GILMAR apenas ajudou com o carro e com a casa; QUE confirma que participou do roubo, sendo que teria ido atrás de um suposto dinheiro que haveria na propriedade e de um porco que seria levado como alimento para sua casa; QUE afirma que o simulacro era de sua propriedade e foi utilizado para o roubo; QUE a casa onde os materiais foram deixados pertence a GILMAR [...]”
(doc. digital n. 78791789)

MAILTON afirmou que apenas pegou uma carona no veículo em que estavam GILMAR e JOSÉ EDUARDO, acrescentando que:

“
[...] teria ido até o Distrito de Progresso para procurar um emprego em um mercado local; QUE afirma que, por volta de 21h, estava sentando nas proximidades do mercado, sendo que tentou ligar para seu cunhado lhe buscar, mas como seu celular estava sem bateria, acabou não conseguindo; QUE neste momento, o veículo gol passou pelo local e o interrogado reconheceu a pessoa de JOSÉ EDUARDO, que estava de carona com GILMAR; QUE ambos ofereceram carona para o interrogando, que entrou no carro e saíram com destino à cidade; QUE na barreira sanitária, ao ter o carro revistado pela Polícia Militar, foi encontrado um simulacro de arma de fogo embaixo do banco do motorista; QUE afirma que escutou EDUARDO falando para os Policiais Militares que os objetos roubados estavam na casa de GILMAR no distrito de Progresso; QUE o interrogado afirma que não participou do roubo e não tem nada a ver com o assunto [...]”
(doc. digital n. 76612982).

O apelante, quando interrogado em sede policial, declarou:

“
[...] QUE na data de ontem, no período noturno, foi procurado por uma pessoa de apelido “Cosme”; QUE ele solicitou os serviços do interrogando para fazer um frete; QUE o interrogando possui um veículo gol cinza, com uma carretinha de reboque; QUE o frete seria feito nessa carretinha; QUE, em seguida, o interrogando, os dois homens que foram conduzidos junto com ele e o vulgo “Cosme”, foram ao sítio da vítima; QUE o interrogando não sabia que se tratava de um roubo [...]; QUE os outros três elementos desceram para o interior da casa e o interrogando ficou do lado de fora [...] por cerca de 10min; QUE [...] após terem entrado na casa, os três elementos começaram a trazer os objetos; QUE perguntado pelo Delegado se não desconfiou da ação, disse que não, pois acreditou ser mais um frete; QUE a ação se desenrolou por volta das 20h 30min; QUE não sabia que os outros elementos estavam na posse de um simulacro de arma de fogo; QUE cobraria cerca de R$ 100,00 pelo frete; QUE levou os objetos recolhidos no sítio para a sua casa [...] pois lhe foi pedido pelos demais elementos; QUE com relação ao suspeito “Cosme”, alega não conhecê-lo [...]; QUE não é verdade a declaração de JOSÉ EDUARDO que o interrogando participou efetivamente do roubo; QUE só conhece os dois elementos conduzidos junto com o interrogando “de vista”; [...] QUE só levou os objetos para sua residência porque sua casa estava vazia e o interrogando quis ajudar; QUE em complementação aos questionamentos do advogado, o Delegado perguntou como ele assumiu o risco de fazer um frente a noite, para pessoas que não tem amizade, em um sítio na zona rural de uma pessoa que não conhece e ainda levou os objetos para sua casa, respondeu: que foi só para ganhar um dinheiro de forma honesta [...]”
(doc. digital n. 77101499).

Em juízo foram ouvidas a vítima, JOSÉ HUMBERTO, as testemunhas, EDUARDO e SIDNEY, e realizado o interrogatório dos réus.

Nesta etapa, os policiais militares, SIDNEY e EDUARDO, declararam:

“
Testemunha
:
Na data do fato estávamos [...] na barreira sanitária [...], foi irradiado pelo COPOM [...] que tinha havido um roubo na área rural [...], que eram três cidadãos [...], como nós éramos um local fixo [...], mais tarde [...] um veículo que estava com o GILMAR e mais os outros dois rapazes tiveram que parar na barreira, eles vinham de Progresso para Tangará [...], eles estavam tentando não parar alí, ficaram meio nervosos, começaram a inventar umas desculpas para passar rápido e o major falou para todos descerem do veículo para fazer uma revista [...], fui fazer a revista do veículo e dentro dele, no assoalho do carona dianteiro tinha um simulacro de arma de fogo [...], que, a princípio, pensamos que era uma arma de verdade [...], só percebi que não era porque o peso não era o mesmo [...], quem tava sentado nesse local era o MAILTON, debaixo do banco dele [...]. Durante a entrevista com eles, eles falavam que estavam vindo da casa de um, aí o outro falava que veio da casa de fulano e com essas informações vimos que eles não estavam falando a verdade, até o momento que o GILMAR falou: “fomos nós mesmos, está tudo na minha casa em Progresso” e nos levou até a residência onde localizamos o que foi colocado no BO [...], estava na casa dele. Na casa do GILMAR.

MP
: O GILMAR confirmou que estava participando do crime então?

Testemunha
: Sim, ele confirmou. Depois que confirmou, aí eles falaram como foi [...].

MP
: Então depois de um certo momento, que descobriram tudo, quando vocês acharam a arma, os bens, os três assumiram sem nenhum porém [...] a participação no crime?

Testemunha
: Sim, senhor [...]. A vítima inclusive reconheceu os materiais [...].

MP
: [...] já veio informação, antes mesmo de vocês abordarem que eram três [...]?

Testemunha
: Sim, senhor.

MP
: Você confirmou que os três [...] confessaram o crime?

Testemunha
: Após a entrevista [...]. Eles foram desencontrando as informações. [...] eu estava presente na hora que a vítima confirmou que os equipamentos eram dela.

Defesa
: Foi você que achou o simulacro?

Testemunha
: Sim, senhor.

Defesa
: Vocês perguntaram de quem era o simulacro?

Testemunha
: Não perguntamos porque estava do lado do MAILTON, mas ninguém assumiu o simulacro [...], mas depois do desencontro de informações [...] eles assumiram
[o roubo]” (arquivo digital – nome da mídia: 336939-Instrução de 26-08-2020.mp4)

Testemunha
: Assim que a ocorrência do roubo foi dita na rede-rádio [...] estava na barreira sanitária [...] na entrada do município [...] passado alguns minutos do roubo [...], apenas a minha equipe ficou na barreira [...], depois de uma hora do roubo, um veículo Gol que eles estavam utilizando, ao aproximar da barreira, começou a apresentar um sinal de nervosismo, o carro meio que afogando [...] e aí determinei que eles parassem e o carro estava bastante sujo, dava sinais que eles teriam pego alguma estada vicinal e tinham três elementos no veículo. Nisso o condutor, o GILMAR começou a dar muito sinal de nervosismo [...] querendo sair rapidamente da barreira, com argumento que ele era voluntário da barreira também e estava atrasado e isso chamou bastante atenção. Determinei que todos descessem [...] quando fizeram a busca no interior do veículo achou um simulacro de arma de fogo [...] debaixo do banco da frente do passageiro, alí já ficou bem claro que eram eles os autores do roubo [...], separamos eles um dos outros e começamos a entrevistá-los. Eles começaram a entrar em contradição [...] por fim o GILMAR acabou confessando que eles teriam praticado esse roubo. Fomos ao Distrito de Progresso, na casa dele, onde achamos até a carretinha que eles fizeram o transporte do material roubado.

MP
: Só o GILMAR confessou ou depois os outros [...] também acabaram confirmando?

Testemunha
: Depois todos confessaram [...] porque eles começaram a entrar em contradição, principalmente o MAILTON e o GILMAR [...]. Por fim, o GILMAR acabou confessando [...], ele abriu a casa, mostrou todos os materiais [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 336939-Instrução de 26-08-2020.mp4)

A vítima, JOSÉ HUMBERTO reafirmou as declarações prestadas em sede policial, contando:

“
Vítima
: O que eu passei lá, não desejo para ninguém, fui amarrado, amortiçado [...] e pisaram nas minhas costas, perguntando de dinheiro e arma de fogo.

MP
: Eram em três mesmo?

Vítima
: Eram três [...]. Eu estava sozinho. Eles chegaram, bateram na porta [...], pediram uma bomba para pneu [...], quando falou que era o vizinho eu fui e abri a porta e já colocaram a arma de fogo na minha cabeça. Ficaram lá mais ou menos uns trinta minutos [...], quando eu vi que eles saíram [...] levantei, me desatei e corri para o vizinho.

MP
: [...] depois a polícia levou essas pessoas ao senhor para fazer o reconhecimento?

Vítima
: Sim, senhor.

MP
: E essas pessoas que a polícia mostrou são as que entraram na casa?

Vítima
: Sim senhor, teve um que já tinha até ido lá na fazenda com o irmão dele e a esposa, comeram, beberam [...]. Não era meu conhecido [...].

MP
: Qual deles que era [...]? O senhor sabe o nome dele [...]?

Vítima
: É o GILMAR.

MP
: E essa arma? A polícia afirma que era um simulacro [...]. Essa arma que a polícia achou era a mesma que eles apontaram para o senhor?

Vítima
: Eu acho que sim.

MP
: Então essas três pessoas que foram pegas pela polícia o senhor tem certeza que foram as que entraram na casa do senhor?

Vítima
: Sim, senhor.

MP
: Algum bem que não foi recuperado?

Vítima
: Não, recuperaram tudo.

MP
: Então eles tinham recém saído dalí do sítio?

Vítima
: Eles estavam inclusive com uma carretinha.

MP
: O senhor viu eles lá no CISC?

Vítima
: Vi as fotos que tiraram lá e me mostraram.

Defesa
: Você consegue me dizer qual dos suspeitos fez a abordagem?

Vítima
: Foi o mais forte [...] era o que estava com a arma.

Defesa
: Você sabe dizer se era o MAILTON?

Vítima
: Não conheço por nome [...].

Defesa
: O senhor viu eles por foto?

Vítima
: Sim, senhor. Foi lá no CISC [...]. Só que um dos homens eu já tinha visto ele lá na Chácara, mas os outros dois eu nunca tinha visto”
(arquivo digital – nome da mídia: 336939-Instrução de 26-08-2020.mp4).

Em seu interrogatório, JOSÉ EDUARDO
confirmou
a participação de GILMAR na empreitada criminosa, relatando que:

“
Juíza
: São verdadeiras essas acusações [...]?

Réu
: Sim [...], mas o MAILTON não estava [...].

Juíza
: Vocês estavam em quantas pessoas [...]?

Réu
: Em três.

Juíza
: Era você e quem?

Réu
: Eu, o GILMAR e o “Gordinho Cosme”.

[...]

MP
: Então você confessa que estavam em três e fizeram esse assalto lá, é isso?

Réu
: Confesso.

MP
: Vocês usaram esse simulacro de arma de fogo?

Réu
: Sim, era meu.

MP
: [...] vocês estavam voltando de um crime e resolveram parar para dar carona pro MAILTON?

Réu
: É porque já tínhamos dispensado tudo [...] só estava com a réplica na mão e com o celular da vítima.

MP
: A polícia falou que vocês estavam ansiosos na hora da barreira [...]?

Réu
: Foi, o GILMAR começou a apavorar, desligou o carro e já mandou todo mundo descer do carro”
(arquivo digital – nome da mídia: 336939-Instrução de 26-08-2020.mp4).

MAILTON, por seu turno, alterou a versão prestada em sede policial, asseverando que participou do assalto junto com JOSÉ EDUARDO e que “contratou” GILMAR para “fazer um frete”, levando os objetos furtados para a residência dele, mas que em nenhum momento ele tinha conhecimento da prática criminosa,
verbis
:

Juíza
: Quem foram as pessoas que estiveram na propriedade rural da vítima?

Réu
: Eu e EDUARDO, o GILMAR só esteve para carregar as coisas para mim [...] para fazer o frete.

Juíza
: [...] na hora do roubo ele foi junto, achando que ia fazer um frete?

Réu
: Esse foi outro menino que levou nós. O Thiago.

Juíza
: Quem é esse Thiago, você falou dele para a polícia? Da onde saiu esse Thiago?

Réu
: É de Tangará da Serra [...].

Juíza
: Vocês foram presos os três aí e o Thiago foi para onde [...]? Vocês foram lá com que carro?

Réu
: Nós chegamos de um carro e saímos com outro, foi quando o GILMAR encostou para buscar os trens e ele levou nós.

Juíza
: O Thiago foi levar vocês lá para fazer o roubo [...] e qual carro ele levou vocês lá?

Réu
: Numa Strada.

Juíza
: E se o Thiago levou vocês porque vocês precisaram de outra pessoa com outro carro para ir buscar [...]?

Réu
: Porque o carro dele não tinha rabicho para carregar as coisas.

Juíza
: Qual era o carro do GILMAR?

Réu
: Um gol.

Juíza
: E essa questão do frete? Como vocês combinaram? Você já conhecia ele?

Réu
: Conhecia. O Gol dele tinha rabicho e carretinha. Foi combinado no mesmo dia [...].

Juíza
: A hora que vocês estavam lá
[na cena do crime]
vocês ligaram para ele? Como que foi ou já estava combinado dele ir lá?

Réu
: Já estava combinado.

Juíza
: E como que ele sabia que era a hora certa para ele chegar lá?

Réu
: Eu falei “tal hora a gente vai estar lá, você só vai lá e busca”.

Juíza
: Quem estava com o simulacro de arma de fogo?

Réu
: Eu.

Juíza
: Por que você não falou desse Thiago para a polícia na hora que vocês foram presos?

Réu
: Doutora, vou ser bem sincero, eu falei, mas eles não colocaram no BO.

Juíza
: A vítima falou que o GILMAR estava junto, que inclusive já tinha ido almoçar lá outro dia.

Réu
: Não, em nenhum momento o GILMAR participou [...]. Ele só chegou para carregar as coisas.

Juíza
: Então você está me dizendo que a vítima só viu você e o JOSÉ EDUARDO?

Réu
: Isso.

Juíza
: Quem estava com o simulacro na hora da ação?

Réu
: Eu.

Juíza
: E depois vocês saíram de lá [...] e deixaram onde [...]?

Réu
: Eu pedi para ele deixar na casa dele [...], que a casa dele estava vazia.

Juíza
: E você justificou do que era esse frete [...]?

Réu
: Falei que o meu tio estava saindo da chácara, estava mudando e se tinha como ele carregar as coisas para mim.

Juíza
: No mesmo carro que foi buscar as coisas?

Réu
: Isso.

Juíza
: E o que o GILMAR estava indo fazer com vocês na cidade?

Réu
: Só ia me deixar e o JOSÉ EDUARDO na minha casa.

Juíza
: Quem é “Gordo Cosme” você sabe?

Réu
: Não.

Juíza
: Porque o JOSÉ EDUARDO foi interrogado agora e disse que você não participou de nada que era ele, o GILMAR e a outra pessoa era o “Gordo Cosme” [...].

Réu
: Era eu sim.

Juíza
: cada um de vocês está contando uma história [...] o JOSÉ EDUARDO fala que você não participou e que o GILMAR participou. Agora vem você e fala que participou e que o GILMAR não participou [...].

Réu
: Quem estava no assalto era eu e o JOSÉ EDUARDO [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 336939-Instrução de 26-08-2020.mp4).

GILMAR, ao ser questionado sobre os fatos que lhe foram imputados na denúncia, disse:

Réu
: Eu realmente não sabia, me chamaram para fazer um frete e que tinha umas coisas na casa do tio dele e pagou a quantia de cem reais [...]. Realmente deslocamos, mas em momento algum sabia que era um assalto e eles me perguntaram se tinha um lugar para guardar e eu falei que tinha e ele ia pegar depois. Normalmente faria depois o frete para onde ele iria levar as coisas, mas em momento algum sabia de assalto e arma [...] e fiquei sabendo só depois que fomos abordados pela polícia [...].

Juíza
: Você fez esse frete em que veículo?

Réu
: Num gol quadrado que tem uma carretinha [...].

Juíza
: E foram vocês três para buscar as coisas?

Réu
: Eu cheguei lá, as coisas estavam pro lado de fora, carreguei e deslocamos para o Progresso [...].

Juíza
: Só estavam eles dois?

Réu
: Sim, doutora.

Juíza
: A vítima fala aqui que eram três elementos e que inclusive um deles já tinha ido no local almoçar e que seria você. Você nunca teve lá antes.

Réu
: Não, doutora.

Juíza
: O MAILTON veio e falou que você só foi fazer o frete, mas o JOSÉ EDUARDO disse que você participou e que estava muito nervoso na abordagem policial, você reafirma que não participou?

Réu
: Não.

Juíza
: Por que os objetos estavam na sua casa?

Réu
: O MAILTON falou que os objetos eram dele e que ele iria pegar e que precisaria de uma casa [...] depois retiraria para fazer um novo frete.

Juíza
: Você conhecia o MAILTON antes?

Réu
: Da vila que ele mora [...]. E o JOSÉ EDUARDO conheço de vista, ele sempre tava lá perto da casa do MAILTON?

Juíza
: Você trabalhava com frete? Porque [...] não é um pouco incomum fazer um frete a noite, principalmente em zona rural?

Réu
: Doutra, o MAILTON me falou desse frete de manhã e disse que só poderia fazer no começo da noite [...] e sempre eu faço frete na rua [...] e trabalho com uber. Fui fazer o frete na inocência [...].

MP
: [...] a vítima disse que reconheceu o senhor, os policiais afirmaram que o senhor foi o primeiro a confessar o crime e um dos réus confirmou a sua participação no roubo, essas são as provas contra o senhor, bem contundentes [...]. O senhor não participou do crime [...] não tinha consciência mesmo sendo esse pessoal entrando, amarrando a vítima, em nenhum momento o senhor teve participação em si no crime?

Réu
: Não, doutor”
(arquivo digital – nome da mídia: 336939-Instrução de 26-08-2020.mp4).

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras do envolvimento de GILMAR no roubo ocorrido na residência da vítima.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, GILMAR confirmou que MAILTON lhe contatou, solicitando um serviço de frete, no período noturno. Disse que se dirigiu ao endereço informado e que, no local, permaneceu do “lado de fora”, auxiliando os demais acusados a carregar os produtos para o seu veículo. Asseverou que guardou os objetos na sua residência, no Distrito de Novo Progresso/MT, a pedido de MAILTON. Por fim, declarou que estava transportando os demais coacusados de volta para Tangará da Serra/MT, quando seu veículo foi parado numa barreira policial e que somente tomou conhecimento do envolvimento deles no roubo após a inspeção veicular realizada pelos agentes de segurança, na qual foi encontrado o simulacro de arma de fogo.

Nesse mesmo sentido, MAILTON afirmou que se dirigiu à residência da vítima, junto com JOSÉ EDUARDO, e que GILMAR apenas “apareceu no horário combinado” para buscar os objetos que haviam sido subtraídos do interior do imóvel. Relatou que ele não participou da empreitada criminosa e que apenas guardou a
res furtivae
porque estava com sua “casa vazia”.

Lado outro, os policiais militares, EDUARDO e SIDNEY, relataram que procederam a abordagem do veículo de GILMAR porque ele apresentou sinais de bastante nervosismo. Revelaram que, após localizarem o simulacro de arma de fogo no interior do automóvel, os acusados começaram a entrar em contradição sobre a propriedade do armamento e também sobre o que estavam fazendo juntos naquela localidade. Declararam que GILMAR foi o primeiro a confessar a autoria do roubo e que foi ele quem conduziu a equipe policial à sua residência, onde localizaram a
res furtivae
. Por fim, disseram que a vítima compareceu ao CISC e que prontamente reconheceu os objetos apreendidos como sendo de sua propriedade.

Os elementos coligidos no caderno processual mostram que o apelante foi identificado – tanto em sede policial como em Juízo – pela vítima, como sendo um dos assaltantes que estava no interior da residência. Além disso, o ofendido foi enfático ao asseverar que, dias antes do roubo, GILMAR participou de uma festividade ocorrida na propriedade, tanto que recordava da fisionomia dele e de alguns familiares que o acompanhavam.

Além disso, o próprio coacusado, JOSÉ EDUARDO, afirmou, nas duas oportunidades que foi interrogado, que participou do assalto junto com o apelante e que ele, além de auxiliar na subtração dos pertences vítima, também foi o responsável por guardá-los na sua residência, localizada no distrito de Novo Progresso/MT.

Embora a defesa se apegue ao depoimento do coacusado MAILTON como prova do álibi construído em favor do acusado, as palavras dele encontram-se isoladas dos autos, não tendo respaldo probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

Não por outra razão que GILMAR buscou adaptar sua versão com as declarações por ele prestadas, com o nítido propósito de se isentar da responsabilidade criminal que lhe foi atribuída; contudo, as controvérsias existentes na concatenação dos argumentos foram consideradas na sentença, cujos fundamentos
também
adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“Ora, em que pese a negativa de autoria declinada pelo réu GILMAR, bem como, a tentativa de isenta-lo despendida pelo corréu MAILTON, constato que inúmeros são os elementos probatórios contidos nos autos, senão, vejamos.

Primeiro, a vítima JOSE HUMBERTO, além de ter declinado que eram três assaltantes, afirmou que o réu GILMAR RODRIGUES já tinha frequentado, em data pretérita, a chácara, bem Como, aduziu que o reconheceu por meio de fotografia.

Segundo, o corréu JOSE EDUARDO afirmou em Juízo que praticou o delito na companhia do réu GILMAR RODRIGUES, vulgo “GILMARZINHO”.

Terceiro, se realmente o réu GILMAR tivesse realizado tão somente um frete, por qual motivo os policiais militares afirmaram que este esboçou nervosismo durante a abordagem, inclusive, tendo “afogado” o veículo que dirigia?

Quarto, os policiais militares esclareceram que após o simulacro de arma de fogo ter sido encontrado no interior do veículo do réu GILMAR, este confessou a prática delitiva, inclusive, apontou a sua residência como o local de armazenamento dos objetos.

Quinto, a alegação de que os materiais da vítima que, de acordo com o réu GILMAR, pertenciam ao tio do corréu MAILTON, ficariam em sua residência até este alugar uma residência, foi proferida de forma isolada nos autos.

Portanto, diante dos referidos apontamentos, a prolação de édito condenatório em desfavor do réu GILMAR RODRIGUES, [...] é medida que se impõe, notadamente em razão do robusto acervo probatório produzido nos autos [...]”
(doc. digital n. 76613546).

Como se vê, as incoerências existentes nos depoimentos do apelante e de um dos coacusados, além de fragilizar a negativa de autoria, também dão mais credibilidade às declarações das testemunhas, do coacusado JOSÉ EDUARDO e da vítima, sobretudo porque apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais.

Além de as palavras do ofendido possuírem valor probatório diferenciado – notadamente em razão do contato próximo com os agentes criminosos –, inexiste qualquer indício que revele ter ele agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre nos autos em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

A defesa busca, ainda, a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecido na pena-base, buscando o redimensionamento da reprimenda corpórea para seu patamar mínimo.

O pedido merece provimento.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“[...] A
culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi exacerbada, visto que praticou o delito fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, o que, por sua vez, intimidou a vítima, bem como, auxiliou na consumação do ilícito, inclusive, a testemunha PM SIDNEI MARIO KRAUS afirmou que só tomou conhecimento que o objeto era um simulacro após perceber que o peso deste não era compatível com uma arma de fogo
.

[...]

Seus antecedentes não são bons, todavia, serão analisados em sede de segunda fase dosimétrica.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As circunstancias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não se desgarram da normalidade.

O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta as circunstancias judiciais parcialmente desfavoráveis,
notadamente diante da culpabilidade, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, majorando-a na fração de um sexto (1/6), atingindo, por consequência, o quantum em QUATRO (04) anos e OITO (08) meses de reclusão
”

Da parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que a juíza sentenciante recrudesceu a pena basilar em
8 (oito) meses de reclusão
, por considerar desfavorável a circunstância judicial relativa à “
culpabilidade
” do agente.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

A referida vetorial, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[Teoria e aplicação da pena. Atlas: São Paulo, 2014, p. 121 - grifo é nosso].

Não obstante a reprovabilidade do comportamento – utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima –, fato é que ele não se desvia daquilo que está previsto no desdobramento lógico da conduta perpetrada.

Isso porque os argumentos utilizados pela juíza
a quo
para negativar a vetorial são genéricos, inidôneos e se caracterizam como elementos inerentes ao próprio tipo penal infringido, qual seja, a caracterização da violência e grave ameaça do roubo.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A prática do delito
mediante emprego de simulacro de arma de fogo
e em concurso de agentes
é inerente ao próprio tipo penal imputado ao réu (art. 157, § 2o, II, do Código Penal)
. Além disso, embora mencione a palavra das vítimas a respeito do ocorrido,
o Juízo singular não indicou elementos concretos dos autos para evidenciar acentuada reprovabilidade na conduta do réu
[...]”
(HC n. 463.062/RJ, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12/12/2018)

Assim sendo, mantidas
neutras
as circunstâncias judiciais, fica a pena-base estabelecida no seu mínimo legal, qual seja, em
4 (quatro) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, mantenho a agravante da
reincidência
, valendo-me do registro n. 0009205-90.2009.811.0055, formalizado no executivo de pena n. 0020008-59.2014.811.0055, e também da majorante contida no
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
– haja vista a vítima contar com 61 (sessenta e um) anos à época do crime –, como bem destacado na sentença condenatória.

Valendo-me do aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante, fica a pena intermediária fixada em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, considerando a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, II, do Código Penal, recrudesço a reprimenda corpórea na fração de 1/3 (um terço), restando definitivamente estabelecida em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, a despeito do reajustamento da dosimetria, considerando a existência da reincidência do agente, conservo o
fechado
[art. 33, §2o, “b”, do Código Penal].

Por fim, imperioso destacar que, embora não questionado pela defesa dos corréus,
MAILTON
e
JOSÉ EDUARDO
, sobre a dosimetria da pena, nada obsta que sejam estendidos a ele os benefícios conferidos ao apelante GILMAR, consoante estabelece o artigo 580, do Código de Processo Penal, ainda que
de ofício
, considerando que o juízo singular fez incidir nas suas reprimendas a negativação da circunstância judicial referente à culpabilidade, sob a mesma fundamentação.

Segundo entendimento do STJ, “
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos acusados, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros [...]”
(PExt no HC 594.593/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Portanto, passo à análise da pena dos coacusados.

DA PENA DE MAILTON FRANCISCO DA SILVA

Não constatada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve a pena-base ser fixada em
4 (quatro) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a compensação realizada pelo juízo singular – entre a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão espontânea
–, incidindo somente da majorante prevista no
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
– vítima maior de 60 (sessenta) anos –, e ficando a pena intermediária estabelecida em
4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Por fim, valendo-me da fração de 1/3 (um terço), referente à causa de aumento de pena do concurso de pessoas [CP, art. 157, §2o, II], fixo a reprimenda definitivamente em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do mesmo modo, como já explanado na dosimetria do apelante, embora redimensionada a pena privativa de liberdade, constatada a
reincidência delitiva
do coacusado – ref. aos autos n. 34-26.2020.811.0055, em que foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática dos crimes dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 180,
caput
, do Código Penal –, mantenho o regime inicial
fechado
para início do seu cumprimento.

DA PENA DE JOSÉ EDUARDO PETRINCA DE OLIVEIRA

De igual modo, mantendo neutras as circunstâncias judiciais do acusado, devendo a pena-base ser estabelecida no seu mínimo legal, qual seja, em
4 (quatro) anos de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
.

Dando prosseguimento à dosimetria, conservo a compensação realizada pelo juízo singular – entre a agravante prevista no
artigo 61, II, “h”, do Código Penal
e a atenuante da
confissão espontânea
–, permanecendo a reprimenda intermediária no seu piso mínimo.

Por derradeiro, fazendo incidir a causa de aumento de pena do artigo 157, §2o, II, do Código Penal, fixo-a definitivamente em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa

à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime para início de cumprimento da pena, malgrado o reajustamento do
quantum
final dela, mantenho o
semiaberto
, consonante estabelece o artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante,
GILMAR RODRIGUES
, reajustando a reprimenda final para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DE OFÍCIO
, estendo os efeitos aos corréus,
JOSÉ EDUARDO PETRINCA DE OLIVEIRA
e
MAILTON FRANCISCO DA SILVA
, readequando suas reprimendas para:

1)

JOSÉ EDUARDO
:
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa

à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2)

MAILTON
:
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022